Tribunal: TJES
Processo: 5008029-25.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008029-25.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NESVALDO ALVES DE BRITO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008029-25.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares – 1° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: NESVALDO ALVES DE BRITO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDIÇÕES CLARAS E EXPRESSAS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO . UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DO TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de BANCO
BMG SA, alegando em síntese que a Recorrente fez descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado na modalidade RMC, porém, aduz que não reconhece ou autorizou os descontos. Requereu a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do contrato com a liberação da margem consignada, suspensão dos descontos, restituição em dobro e dano moral.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à regularidade na contratação do empréstimo consignado na modalidade RMC, ora reclamado.

Destaco que da reanálise dos documentos colacionados nos autos observei que o contrato de ID.47674918 colacionado pela Recorrida nos autos respeitou o direito de informação do consumidor, uma vez que consta no título do documento, em letras maiúsculas e negritadas: TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA PAGAMENTO, não podendo o Recorrente alegar desconhecimento do teor do contrato.

Nesse sentido, afastado o vício de consentimento, uma vez que ciente dos termos o Recorrente apostou no documento assinatura de próprio punho, bem como apresentou documentos pessoais.

Prosseguindo, essa relatora escutou os áudios apresentados nos autos em contestação pela Recorrida, onde observo que a Recorrente informa sobre os saques disponíveis de acordo com a margem consignada liberada, bem como que os descontos seriam realizados para pagamento da fatura do cartão de crédito. E, em dos um dos áudios o próprio autor reconhece: “eu já pago todo mês, não sei o porque que o governo inventou isso”, em claro descontentamento com o serviço.

Portanto, na verdade o Recorrente está insatisfeito com a forma de pagamento da avença, porém, inegável que usufruiu do negócio jurídico ora reclamado, conforme se comprova pelos sucessivos saques descritos nas faturas, bem como dos TED ́s apresentados pela Recorrida, e, que indicam o Recorrente como beneficiário/destinatário dos valores.

Ato contínuo, não se pode lançar a responsabilidade de adesão sobre o etarismo, considerando que o Recorrennte não é tão idoso, pois hoje está com apenas 74 anos, e, sendo assim, tem capacidade para entender as cláusulas que aderiu.

Prosseguindo, frisa-se que como bem identificado pela sentença de piso que não houve prova de indução na contratação, portanto, no sentir dessa julgadora o Recorrente aderiu ao termo de livre e espontânea vontade. Inclusive no primeiro áudio de contato o atendente da Recorrida menciona sobre o direito de arrependimento do contratante.

Nesse contexto, uma vez que a contratação foi regular, bem como que cumpriu a Recorrida com o seu dever de disponibilizar as quantias em prol do Recorrente, é de rigor que seja mantido os descontos em folha de pagamento, não havendo possibilidade de cancelamento da avença, ou, ainda de restituição por danos materiais e morais.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)